Tribunal: CARF
Processo: 18183.745913/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.745913/2023-18
RESOLUÇÃO
1401-001.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.745913/2023-18
2
não homologou a compensação decorrente de pedido de restituição, por pagamento indevido ou
a maior de IRRF – Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte.
De acordo com o despacho decisório, o indeferimento do pedido foi motivado pela
total utilização do direito creditório para quitação de débitos.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, requerendo o deferimento do crédito tributário pedido e a consequente
homologação da compensação.
Afirma, a interessada ser a sucessora, por incorporação, da Eutectic Brasil Indústria
e Comércio Ltda. – doravante Eutetic e que a Eutetic emitiu títulos de longo prazo (“Fixes Rate
Notes”) em 20/11/1998, com vencimento previsto para 21/11/2006, ou seja, após 96 meses, no
valor de US$ 7.300.000,00. Prossegue afirmando que o contrato foi repactuado por duas vezes e
que a liquidação do empréstimo se deu em 17 de outubro de 2023, com o envio (a) do principal,
no valor de US$ 7.300.000,00 e (b) dos juros, no valor de US$ 7.029.900,18.
Alega que:
- de acordo com o disposto no art. 1°, caput, IX, da Lei n°. 9.481/97, com redação
dada pelo art. 20 da Lei n°. 9.532/97, e art. 12 da Lei no 10.925/2004, a remessa ao exterior dos
juros incidentes em contratos com prazo médio de amortização de, no mínimo 96 meses, fica
sujeita à alíquota zero de IRRF;
- no caso, apesar de o prazo ser superior a 96 meses, a instituição financeira teria
retido, por engano, o valor do IRRF calculado à alíquota de 15%, considerando-se a base de cálculo
ajustada e, portanto, com o ônus do tributo suportado pela interessada, inclusive com a
apresentação do comprovante de arrecadação (e-fls. 233 a 234); e
- informou em DCTF o valor pago a título de IRRF, mas, equivocadamente, também
um débito no mesmo valor (somente após o Despacho Decisório, retificou a DCTF, retirando a
informação do débito).
Na decisão de primeira instância, entendeu-se que o prazo da operação estaria
observado, para fins de aplicabilidade da alíquota zero do IRRF. Contudo, considerou não
comprovada a autorização prévia do Banco Central do Brasil, condição também constante do
mesmo inciso IX do art. 1o da Lei n° 9.481, de 1997, nos seguintes termos:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) (Vide
Decreto no 6.761, de 2009)
(...).
IX - juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de colocações no
exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de títulos de
crédito internacionais, inclusive comercial papers, desde que o prazo médio de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.745913/2023-18
3
amortização corresponda, no mínimo, a 96 meses; (Vide Lei no 9.959, de
27.1.2000) (Vide Lei no 10.925, de 2004).
Grifos na Transcrição
Assim, a autoridade julgadora a quo concluiu que, por não constar do processo tal
autorização, a interessada não teria o direito à alíquota zero de IRRF.
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo o
reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado e a consequente homologação da
compensação declarada. Alternativamente, pede a conversão do julgamento em diligência, para
comprovação da autorização do Banco Central do Brasil.
Afirma que o único óbice ao reconhecimento de seu direito creditório é a
comprovação da autorização prévia do Banco Central do Brasil para a colocação de títulos de
crédito internacionais. Alega que o Registro de Operações Financeiras seria mais do que suficiente
para essa comprovação, citando decisões do CARF nesse sentido. Adicionalmente, afirma que
após a realização de diligência, obteve, no Sistema de Prestação de Informações de Capital
Estrangeiro de Crédito Externo – SCE-Crédito junto ao BACEN documento que, novamente,
comprovaria o regular registro e autorização da operação iniciada em 1998 (e-fls. 352 a 383).
Também afirma que protocolizou pedido, junto ao Banco Central do Brasil solicitando a
comprovação dessa autorização (e-fls. 384 a 471). Posteriormente, juntou aos autos os
documentos de e-fls. 477 a 487, com a resposta do Banco Central do Brasil, referindo,
especialmente, imagens de telas dos sistemas do Banco Central do Brasil.
Entende que, assim, estaria comprovada a autorização do Banco Central do Brasil.
Subsidiariamente, alega que nos termos do disposto no art. 37 da Lei n° 9.784, de
1999, que regulamenta o Processo Administrativo Federal, caberia à Administração Fazendária
oficiar diretamente o referido órgão para a apresentação da documentação pertinente.
Argumenta que a verdade real deve ser buscada, no Processo Administrativo Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Contudo, entendo que – para sua correta análise – faz-se necessário um
esclarecimento acerca dos fatos ocorridos.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.123 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.745913/2023-18
4
Na decisão recorrida, o motivo do improvimento à Manifestação de Inconformidade
foi a falta de comprovação de autorização prévia do Banco Central do Brasil para realização da
operação de captação de recursos externos, por emissão de título de crédito (“Fixed Rate Note”)
em prazo médio de amortização de 96 meses, ou mais.
Em sede de Recurso Voluntário, a interessada traz um início de prova nesse sentido
(e-fls. 372 a 383) e comprova ter solicitado ao Banco Central do Brasil essa comprovação.
Assim, entendo necessário o esclarecimento dessa questão, para que o julgamento
seja realizado.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à autoridade preparadora (unidade de origem), para que:
(a) mediante intimação ao Banco Central do Brasil, ou outros meios que entender
adequados, seja esclarecido acerca da prévia autorização da realização da operação em discussão,
como operação de captação de recursos de longo prazo no exterior, com a apresentação da
correspondente documentação comprobatória;
(b) seja conferida, a escrituração da interessada, para verificação da efetiva
assunção do ônus do tributo retido na fonte, em detrimento da beneficiária;
(c) seja elaborado relatório conclusivo sobre os fatos levantados;
(d) a recorrente seja intimada, para manifestação no prazo de trinta dias; e
(e) seja providenciado retorno dos autos a este colegiado para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 491
DF CARF MF
Original